Tribunal: TJES
Processo: 0000862-41.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-41.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDER GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 06 meses de detenção, em regime aberto.
2. A imputação decorre de supostas ameaças proferidas pelo acusado contra a vítima, em contexto de desavença pessoal.
3. O juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, fixando a pena-base em 03 meses de detenção para cada ilícito e afastando a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as palavras e condutas atribuídas ao acusado possuem idoneidade para caracterizar o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, especialmente diante da ausência de temor real relatada pela própria vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de ameaça exige que a conduta seja apta a causar medo ou intimidação concreta na vítima, não se configurando com meras palavras proferidas sem potencial intimidativo.
6. O depoimento judicial da vítima afastou a existência de temor sério ou receio quanto à concretização do mal anunciado, fragilizando a demonstração da tipicidade material.
7. A palavra da vítima, nos crimes dessa natureza, possui especial relevância tanto para confirmar quanto para afastar a tipicidade penal, atuando, no caso, em favor da tese absolutória.
8. A inexistência de idoneidade da ameaça impede o reconhecimento do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 147 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Absolvição do apelante.

Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça exige conduta idônea e apta a causar temor real na vítima. 2. A inexistência de medo ou intimidação, afirmada pela própria vítima, afasta a tipicidade material do delito previsto no art. 147 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 69; CPP, art. 386, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL N.0000862-41.2021.8.08.0032

APELANTE: SANDER GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: LARA CARRERA ARRABAL KLEIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 06 meses de detenção, em regime aberto.
2. A imputação decorre de supostas ameaças proferidas pelo acusado contra a vítima, em contexto de desavença pessoal.
3. O juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, fixando a pena-base em 03 meses de detenção para cada ilícito e afastando a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as palavras e condutas atribuídas ao acusado possuem idoneidade para caracterizar o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, especialmente diante da ausência de temor real relatada pela própria vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de ameaça exige que a conduta seja apta a causar medo ou intimidação concreta na vítima, não se configurando com meras palavras proferidas sem potencial intimidativo.
6. O depoimento judicial da vítima afastou a existência de temor sério ou receio quanto à concretização do mal anunciado, fragilizando a demonstração da tipicidade material.
7. A palavra da vítima, nos crimes dessa natureza, possui especial relevância tanto para confirmar quanto para afastar a tipicidade penal, atuando, no caso, em favor da tese absolutória.
8. A inexistência de idoneidade da ameaça impede o reconhecimento do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 147 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Absolvição do apelante.

Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça exige conduta idônea e apta a causar temor real na vítima. 2. A inexistência de medo ou intimidação, afirmada pela própria vítima, afasta a tipicidade material do delito previsto no art. 147 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 69; CPP, art. 386, III.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDER GOMES DE OLIVEIRA
diante da sentença condenatória proferida às fls. 59/62, pelo 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação penal pública condicionada à representação, pela prática do crime tipificado no art. 147, do Código Penal (Ameaça), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante de todo o exposto, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial e, via de consequência, condeno o acusado Sander Gomes de Oliveira por infração à disposição prevista no artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

5. Da dosimetria da pena: Atenta às diretrizes constitucionais que regem a individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI e CP, art. 59), pautada pelas disposições ínsitas aos artigos 59 e 68, do CP, passo a análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base cominada, com a inovação da Lei 7.209/84, que tornou obrigatório o método trifásico.

O motivo lhe é desfavorável, porque estava alcoolizado e tinha ciúmes do contato que a vítima mantinha com a mãe de seu filho, pessoa com quem o réu se relaciona até os dias atuais.

Circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que, além da verbalização de palavras ofensivas, o réu investiu-se contra a vítima, ora Ihe arremessando pedra ora lhe desferindo um soco, o que evidencia maior periculosidade de sua conduta.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 03 (três) meses de detenção para cada ilícito.

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo à valoração das circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva.

Inexistindo concorrência de circunstâncias agravantes, atenuantes, ou causas de diminuição e de aumento de pena a serem valoradas, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PARA CADA ILÍCITO. Deixo de aplicar a pena isolada de multa em razão da condição de hipossuficiência do réu, o que torna inócua a pena de natureza pecuniária como única medida de responsabilização pelo fato praticado.

6- DO CONCURSO DE CRIMES

Nos termos do artigo 69 do CP, considerando a prática de dois delitos de ameaça, promovo o somatório das penas, para fixar a PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

7. Do regime de cumprimento de pena:

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. 8. Da substituição e suspensão da pena:

Ausentes os requisitos legais para a substituição ou a suspensão da pena, tendo em vista prática de grave ameaça contra pessoa.

Em suas razões ao ID 10252098, o apelante requereu, resumidamente, sua absolvição, sob o fundamento de que deve haver absolvição por ausência de materialidade e de idoneidade da ameaça, alegando que as provas não demonstram ameaça séria capaz de causar temor à vítima. De forma subsidiária, requer a redução da pena ao mínimo legal e a diminuição do patamar de aumento pela reincidência para 1/6.

O MPES apresentou contrarrazões ao ID 10252100. Na ocasião, aduziu que a sentença não merece reforma, entendendo que foi correta a condenação, uma vez que a autoria da infração é indene de dúvidas.Asseverou não desconhecer que a ameaça no calor de uma discussão, torna a figura atípica por conta do dolo específico, porém, depreende-se dos autos que o réu e a vítima não estavam em uma discussão.

Parecer do RMP nesta Turma Recursal ao ID 17626156, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Adianto, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença guerreada. Explico:

Rememorando, sucintamente, os autos, observo que se trata de ação penal em que o ora apelante foi condenado pela prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, fixando-se a pena total de 06 (seis) meses de detenção, à razão de 03 (três) meses para cada fato.

Pois bem.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído ao autor do fato/apelado está previsto no art. 147, do Código Penal, cujo teor dispõe:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Durante a instrução probatória, a vítima afirmou como se deram os fatos, narrando, em suma, que o réu, ora recorrente, ameaçou a vítima nos termos consignados na peça acusatória (fls 02/03 do arquivo digital).

Muito embora se reconheça a natureza formal do delito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ameaça deve ser verossímil e capaz de gerar abalo concreto na esfera psíquica da vítima, não bastando meras palavras ásperas ou desentendimentos destituídos de real potencial intimidativo.

No caso em exame, conforme destacado pelo próprio Ministério Público em contrarrazões e reiterado no parecer de ID 17626156, o depoimento judicial da vítima indica a ausência de temor real, tendo ela mesma relativizado a seriedade das palavras proferidas pelo acusado, vejamos:

Ora, deflui do próprio depoimento da vítima prestado em juízo a ausência a falta de idoneidade da conduta do Apelante para causar-lhe temor, não podendo assim ser considerada séria e capaz para tanto.

Com efeito, para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave".

A mera projeção de palavras ou a adoção de atitudes agressivas a outrem não contextualiza, por si, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva. É esse exatamente o caso dos autos, tendo inclusive sido o entendimento do Ministério Público de primeiro grau em suas alegações finais e posteriormente nas suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Por tal motivo entendemos que a sentença padece de erro, merecendo ser reformada, uma vez que não está em consonância com a prova produzida em audiência, em especial o depoimento da vítima.

E em relação ao crime de ameaça é recorrente nos tribunais o entendimento de que a palavra da vítima tem especial relevância, devendo a narrativa ser "firme, coerente e corroborada por elementos que a tornem verossímil" – o que não ocorreu no caso concreto, pois a própria vítima por mais de uma vez rechaçou a seriedade das palavras do Apelante, não as considerando uma ameaça, sendo esse inclusive o entendimento da jurisprudência mais harmoniosa com o tipo penal e o bem jurídico tutelado [...]

Se a própria destinatária das supostas ameaças afirma, de forma coerente, que não se sentiu intimidada ou amedrontada, resta fragilizada a demonstração da idoneidade da conduta para configurar o tipo penal.

Ocorre que a palavra da vítima, nos crimes dessa natureza, possui especial relevo, tanto para afirmar quanto para afastar a tipicidade. No caso concreto, tal elemento probatório atua em favor da tese defensiva.

Assim, diante do conjunto probatório descrito nos autos e da posição convergente do Ministério Público em ambas as instâncias, não se evidencia, com segurança, a configuração do delito de ameaça, impondo-se a absolvição.

Reconhecida a atipicidade material da conduta, ficam prejudicadas as teses subsidiárias relativas à dosimetria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar a sentença e absolver o apelante
, com fundamento no art. 386, III, do CPP, em razão da não comprovação da materialidade típica do crime de ameaça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)